Tribunal: TJPA
Processo: 0025649-50.2015.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0025649-50.2015.8.14.0074
APELANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

APELADO: DIMAS PICANCO SISNANDO, CLINICA SISNANDO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO E REEXAME. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NOTA FISCAL EXPEDIDA. PRESENÇA DE ATESTO NA NOTA FISCAL. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. AUTORA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. PROVAS NÃO DESCONSTITUÍDAS PELO MUNICÍPIO. ART. 333, II, DO CPC/73. PAGAMENTO QUE SE IMPÕE.

1.A empresa autora aduziu participação da concorrência na modalidade pregão presencial, decorrendo contrato administrativo 015/2010 para prestação de serviços médicos ambulatoriais e hospitalares de média complexidade, abrangendo área hospitalar, urgência/emergência, consultas e exames a serem realizadas exclusivamente na rede municipal de saúde – fundo municipal de saúde de Tailândia.

2. Objetiva o recebimento o montante de R$ 1.307.140,58 (Hum milhão, trezentos e sete mil, cento e quarenta reais e cinquenta e oito centavos), pelo inadimplemento de 4 parcelas.

3. Conjunto probatório carreado aos autos pela Autora mostra-se suficiente para instruir ação que visa ao pagamento de soma em dinheiro, não assistindo razão ao Município. A emissão da duplicata de prestação de serviços deve obediência às regras aplicáveis à Lei 5.474/68, sendo necessária a comprovação da efetiva prestação dos serviços e o vínculo contratual que o autorizou.

4. Recurso conhecido e improvido. Manutenção da sentença em reexame.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e improver o recurso, nos termos do voto da relatora.

Plenário da 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 de março do ano de dois mil e vinte e um (2021).

Desembargadora

Diracy Nunes Alves

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

APELAÇÃO E REEXAME N. 0025649-50.2015.8.14.0074

COMARCA: TAILÂNDIA

APELANTE: MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA

ADVOGADO: CÁSSIO MURILO SILVEIRA CASTRO

APELADO: CLÍNICA SISNANDO LTDA

ADVOGADO: ALBA VALÉRIA PARREIRA DE FREITAS

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

RELATÓRIO

Município de Tailândia, nos autos de ação de cobrança contra si ajuizada por Clínica Sisnando Ltda, representada por sua sócio diretor Dimas Picanço Sisnando, interpõe recurso de apelação frente sentença prolatada pelo juízo da 1ª vara da comarca de Tailândia que julgou procedente o pedido para condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 1.864.866,19 (um milhão, oitocentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e seis reais e dezenove centavos), corrigidos monetariamente a partir da citação pelo INPC-IBGE e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Fixou honorários em 10% sobre o valor da condenação.

Narra ter a apelada alegado a existência de contrato administrativo inadimplido com a apelante no período de julho a outubro de 2012, somando as quatro faturas o montante de R$ 1.307.140,58 (Hum milhão, trezentos e sete mil, cento e quarenta reais e cinquenta e oito centavos) e que para sustentar o afirmado juntou aos autos o contrato administrativo celebrado, termos aditivos, ofícios encaminhados a autoridade administrativa a época dos fatos e notas ficais de serviços nº 061, 064, 065 e 066, emitidas pelo apelante.

Alega que embora a nota fiscal represente um documento particular com presunção de veracidade em relação ao seu emitente nos termos do artigo 408 do CPC, em face seu adquirente devedor, somente a assinatura devidamente identificada no canhoto da nota é que enseja o primeiro passo para o procedimento de liquidação do suposto débito, notadamente quando se trata de fazenda pública que exige, expressamente, o atesto na nota fiscal quando do recebimento do serviço, nos termos do artigo 73 e 74, parágrafo único da lei 8666/93.

Diz que o atesto do recebimento fora atestada por pessoa adversa ao respectivo ordenador da despesa, que detinha atribuição de gerir os recursos do fundo municipal de saúde do município de Tailândia.

Afirma que o débito cobrado por suposta prestação de serviços médicos e hospitalares, não restou comprovado.

Refere a lei 8.846/94 sobre a emissão de documentos fiscais.

Diz que todos os ofícios encaminhados para a cobrança da suposta prestação de serviços foram endereçados aos ordenadores de despesas, o então secretário de saúde, sr. Egnaldo Santos de Carvalho e ao prefeito Valdinei Afonso Palhares.

Diz que o atesto foi dado pela servidora sra. Maria Ruth do Socorro Castro de Alcantara, diretora II de média e alta complexidade da secretaria municipal de saúde.

Sustenta que as notas fiscais, não foram encaminhadas e atestadas pelo secretário de saúde, estão na 3ª via e que não houve delegação a pessoa adversa.

Alega que o valor cobrado é exorbitante.

Aponta que as notas fiscais foram emitidas em uma data e atestadas em dias diversos.

Requer o conhecimento e provimento do apelo.

Manifesta-se o apelado em contrarrazões (ID Num 1144036, pág. 01/08).

Exime-se o Órgão Ministerial de emitir parecer (ID Num 1174658, pág. 01/02).

É o relatório que encaminho para inclusão no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Lei no tempo

Inicialmente, faz-se necessário ressaltar que, de acordo com o que dispõe o art. 14, do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Assim, considerando que o recurso deve observar a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida, passo a aplicar o CPC/73 ao exame da matéria, haja vista a prolação da sentença em 25 de julho de 2014, ser anterior à vigência da nova lei processual, em 18 de março de 2016. Vejamos o teor do referido dispositivo:

Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Realizo o reexame da sentença, nos termos do artigo 496, I do CPC e súmulas 325 e 490 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

Súmula 490 do STJ: "A dispensa do reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas".

Súmula 325 do STJ: “A remessa oficial devolve ao Tribunal o reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e não havendo questões prévias, adentro no mérito.

O Cerne do recurso diz respeito a negativa do apelante em pagar o débito gerado por prestação de serviços médicos e hospitalares.

Conforme estabelece o art. 333, II, do CPC, que trata do ônus da prova, incumbe ao requerido, ora apelante, a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Porquanto, à luz do referido dispositivo, ao recorrente cumpre demonstrar os fatos que evidenciem não estar devendo para a empresa apelada.

Afirma o apelante que embora a nota fiscal apresentada nos autos represente um documento particular com presunção de veracidade em relação ao seu emitente nos termos do artigo 408 do CPC, em face seu adquirente devedor, somente a assinatura devidamente identificada no canhoto da nota é que enseja o primeiro passo para o procedimento de liquidação do suposto débito, notadamente quando se trata de fazenda pública que exige, expressamente, o atesto na nota fiscal quando do recebimento do serviço, nos termos do artigo 73 e 74, parágrafo único da lei 8.666/93.

Neste carreiro, diz que o atesto do recebimento fora firmado por pessoa adversa ao respectivo ordenador da despesa, que detinha atribuição de gerir os recursos do fundo municipal de saúde do município de Tailândia.

Entendo não assistir razão ao apelante.

O autor conseguiu provar o alegado.

Conforme se extrai dos autos, em 23/04/2010 o autor/apelado firmou com o município apelante, após processo licitatório (pregão presencial), contrato administrativo n. 015/2010 (ID Num 1144011, pág. 07/08) cujo objeto é a prestação de serviços médicos ambulatoriais e hospitalares de média complexidade, abrangendo área hospitalar, urgência/emergência, consultas e exames a serem realizadas exclusivamente na rede municipal de saúde – fundo municipal de saúde de Tailândia.

A cláusula quinta do contrato n. 015/2010, estabelece, in verbis:

5.1. o preço dos serviços contratados será pago à adjudicatária nas condições estipuladas na minuta do contrato administrativo, em até 30 (trinta) dias corridos do mês seguinte ao da prestação dos serviços, após a entrega e aceitação do objeto deste edital, se nenhuma irregularidade dor constatada, acompanhados da nota fiscal de serviços/fatura e recibo, com as respectivas notas de entrega e relatório do fornecimento dos itens solicitados, ficando em R$ 3.000.000,00 (Três milhões) o valor global da contratação.

5.1.2. A área administrativa da prefeitura municipal de Tailândia / fundo municipal de saúde atestará os serviços realizados no documento fiscal correspondente, o que servirá como meio de avaliação do cumprimento das obrigações contratuais e constituíra requisito indispensável para a liberação dos pagamentos.

Observando previsão do processo licitatório, foram assinados termos aditivos. O 1º termo aditivo (ID Num 1144012, pág. 03/04) ocorreu em 22/02/2011, o 2º termo aditivo em 05/05/2011 (Id Num 1144012, pág. 06/08) e o 3º aditivo em 21/11/2011 (ID Num 1144012, pág. 14/15).

O autor trouxe aos autos 04 (quatro) faturas de serviço, que constam das notas fiscais NF. 061, emitida em 31/07/2012, recebida em 09/08/2012 no valor de R$ 525.000,00; NF. 064, emitida em 31/08/2012 e recebida em 25/09/2012) no valor de R$ 501.703,00, n. 065 (emitida em 28/09/2012, recebida em 16/10/2012) no valor de R$ 236.960,69 e n. 066 (emitida em 16/10/2012 e recebida em 17/10/2012) no valor de R$ 43.4776,89. (ID Num 1144012, pág. 18/20, ID Num 1144013, pág. 01), bem como trouxe aos autos os aceites (ID Num 1144013, pág. 02).

Comprova a prestação de serviços concernente aos atendimentos realizados nos meses cobrados (ID Num 1144013, pág. 04/07),
os aceites (ID Num 1144013, pág. 08), assinados por pela servidora sra. Maria Ruth do Socorro Castro de Alcantara, diretora II de média e alta complexidade da secretaria municipal de saúde,

Neste ponto, cumpre mencionar, inclusive, que a assinatura da servidora sra. Maria Ruth do Socorro Castro de Alcantara, diretora II de média e alta complexidade da secretaria municipal de saúde, foi reconhecida por semelhança, conforme ateste realizado pelo escrevente do tabelionato do município (ID Num 1144013, pág. 02/03), in verbis:

Certifico que as 01 (quatro) assinaturas retro assinaladas foram reconhecidas por semelhança, após verificação de cartão de autógrafos registrado neste tabelionato, por assemelhar a assinatura de Maria Ruth do Socorro Castro de Alcantara, inscrita no CPF/MF n. 259.515.722-15. O referido é verdade e dou fé. Tailândia (PA) 21 de maio de 2015.

Outrossim, cumpre assinalar que diferentemente do que afiram o apelante, após assinatura de termo de ajuste de conduta firmado pelo Ministério Público entre o município apelante e clinica apelada, a
secretaria de estado de saúde pública assumiu o pagamento das despesas pela prestação de serviços efetuados pela clínica apelada (ID NUM 1144016, pág 02).

Com efeito, entendo que a sra. Maria Ruth do Socorro Castro de Alcantara, diretora II de média e alta complexidade da secretaria municipal de saúde, é legitima para firmar o aceite.

Por outro lado, muito embora o apelante conteste a ausência de atesto nas notas fiscais, em momento algum nega a prestação dos serviços pela apelada.

O apelante não cuidou de fazer prova, nos autos, com o fim de desconstituir o direito alegado pela autora/apelada. Resume-se a dizer o direito material sobre a causa, sem trazer qualquer elemento capaz de mitigar a legitimidade da dívida trazida à cobrança.

Como cediço, à Administração é devido zelar pela legalidade dos atos e procedimentos por ela realizados, sendo cabível, ainda, a revisão daqueles eivados de erros. Inobstante, a necessidade de zelo, não pode, entretanto, escusar-se de cumprir as obrigações contraídas sob o pretexto de não estarem de acordo com as normas legais, sem, contudo, apresentar prova que justifique a adoção de tal medida.

A autora/apelada faz prova, nos autos, com documentos necessários ao pagamento de despesa, porquanto a lei Lei
4.320
/64, que trata da realização de despesa pública, assim disciplina no art.
63
, in verbis:

Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação.

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos
comprobatórios do respectivo crédito.

§ 1º Essa verificação tem por fim apurar:

I - a origem e o objeto do que se deve pagar;

II - a importância exata a pagar; (Vide Medida Provisória nº 581, de 2012)

III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.

§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base:

I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo;

II - a nota de empenho;

III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.

Assim, tendo verificado que há, nos autos, documentos que levem à certeza de que os procedimentos contidos na legislação pertinente tenham sido obedecidos, cumpre ao apelante a realização do pagamento devido.

Neste sentido:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. PAGAMENTO DEVIDO. I - Tratando-se de cobrança de dívida líquida contra a fazenda pública, aplica-se a prescrição quinquenal, prevista no Decreto nº 20.910/32. Assim, interposta a ação dentro do quinquídio legal, rejeita-se a preliminar de prescrição. II -
Demonstrada pelo autor a prestação do serviço de locação de máquina no período cobrado, deve ser julgado procedente o pedido, pois cabe ao ente público o ônus da prova de quitação da obrigação resultante da prestação de serviços ou mesmo a não prestação do serviço, conforme prevê o art. 333, inciso II, do Código de Processo Civil. Ausente tal prova, a dívida existe e deve ser solvida, sob pena de enriquecimento ilícito do Poder Público
. III - Ainda que o § único do art. 60 da Lei nº 8.666/1993 declare nulo o contrato verbal firmado com a Administração Pública, não é cabível que o ente Municipal descumpra obrigação de ressarcir o particular pelo que este despendeu ao realizar seus serviços, conforme § único do art. 59 do mesmo texto legal.

(TJ-MA - APL: 0579622014 MA 0021983-58.2007.8.10.0001, Relator: JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF, Data de Julgamento: 21/05/2015, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/05/2015)

Do dispositivo

Ante o exposto conheço e nego provimento ao recurso, mantendo a sentença em reexame.

É o voto.

Belém, 08 de março de 2021.

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 15/03/2021